Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743556-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BOM AMIGO PIZZA E BAR LTDA, GRACYANE DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 244934685 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Bom Amigo Pizza e Bar Ltda. e Gracyane da Silva Assis, indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 245862465 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 249715139 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008). Nas razões recursais (ID 77054160), o agravante apresenta síntese dos principais atos processuais. Destaca que a obrigação de pagar quantia certa não foi cumprida. Sustenta ser necessário, para a satisfação do débito, envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Tece considerações sobre o envio de ofício ao CAGED, que argumenta ser medida necessária e pertinente. Diante das razões recursais, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o envio de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para que seja reformada a decisão agravada para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED”. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 77122530), o agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro. Preparo recolhido (ID 77526329). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 77074791, referente aos agravos de instrumento n. 0746274-72.2024.8.07.0000 e n. 0706437-73.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por Banco do Brasil S.A. contra Bom Amigo Pizza e Bar Ltda. e Gracyane da Silva Assis (ID 190481152 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008). Intimados (ID 195194673 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008), os executados não cumpriram a obrigação de pagar quantia certa (ID 203132456 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008). Não satisfeito o débito, o exequente pleiteou o envio de ofício ao CAGED (ID 242213450 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 244934685 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008): Ante as informações trazidas pelos sistemas informatizados do Tribunal, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAGED, visto ser necessário observar que a medida sobrecarrega o cartório da vara sem a correspondente efetividade da diligência, que, pela experiência ordinária, se mostra infrutífera, já que deve ser observada a impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Nestes termos, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até06.12.2028. Int. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 245862465 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 249715139 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008). Irresignado, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 77054160), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Sobre a necessidade da presença conjunta dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.